Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processo Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil. Omissão Estatal. Queda Em Via Pública. Irregularidade Em Calçada. Cerceamento De Defesa. Nexo Causal. Não Comprovado. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar/reformar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrente de queda e fratura em via pública.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela autora; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil do Distrito Federal e da NOVACAP pelos danos alegadamente sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
3. A sistemática do art. 455 do CPC atribui ao advogado da parte o dever de informar ou intimar as testemunhas arroladas acerca da data, horário e local da audiência, presumindo-se a desistência da prova oral quando a testemunha não comparece sem comprovação de sua regular intimação pela parte interessada.
4. A parte autora tinha ciência da redesignação da audiência, mas não comprovou ter informado ou intimado novamente as testemunhas acerca da alteração da data, circunstância que justifica o reconhecimento da desistência da prova testemunhal.
5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação administrativa e o prejuízo suportado, sendo necessária a comprovação de falha do serviço quando o dano decorre de alegada omissão estatal.
6. A simples ocorrência de queda em via pública não é suficiente para caracterizar a responsabilidade estatal, sendo indispensável demonstrar que o evento decorreu de irregularidade da via ou de falha na prestação do serviço público.
7. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O não comparecimento de testemunhas à audiência de instrução, sem comprovação de sua regular intimação pela parte interessada, autoriza o reconhecimento da desistência da prova oral, sem que configure cerceamento de defesa. 2. Nas hipóteses de alegada omissão do Poder Público na conservação de via pública, a responsabilização civil do Estado exige a comprovação da falha do serviço e do nexo causal entre a irregularidade do logradouro e o dano experimentado, não sendo suficiente a mera ocorrência de queda em via pública."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, arts. 370, 373, I, 455 e 85, § 11.